Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007001-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 604297), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não haveria “qualquer prova da mercancia de entorpecente”; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui endereço certo; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 37247458), com documentos (ID 37247464/ID 37247468).
Relatos.
O Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 24.10.2019, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2019.31235-01.
Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o crime, em tese, cometido pelo Indiciado é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.
Importante registrar, outrossim, que pesa contra o indiciado uma condenação pela mesma prática delitiva, o que demonstra que se trata de pessoa contumaz na realização desse tipo penal, e faz da traficância seu meio de vida. [...]
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 600168)
Em 28.2.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Em análise aos autos, verifico que verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando nas decisões de fls. 76/78 e 79/81, proferidas pela magistrada que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar suas reanálises.
Por sua vez, a manutenção da cautelar se faz necessária, a fim de garantir a ordem pública, pois, conforme se denota dos autos, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, os policiais civis somente obtiveram êxito em prender os réus, porque foram até as residências deles cumprirem os mandados de busca e apreensão expedidos por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 596979, já que constam denúncias de que havia comércio de entorpecentes nos imóveis. [...]
Agregado a isso, há de sopesar que o delito em tela não se trata de fato isolado em suas vidas, porquanto MARCOS ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas também pelo crime de tráfico de drogas, e, ao que se percebe, estava cumprindo pena quando praticou supostamente o crime em tela. Já REGINALDO, apesar de ter decorrido o prazo depurador descrito no artigo 64, I, do Código Penal, o mesmo já foi anteriormente condenado por crime semelhante ao presente.
Reforçando ainda a renitência dos acusados, nota-se pela denúncia anônima feita, via CIOSP, e encartada à fl. 51, que ‘todos eles sobrevivem de tráfico de drogas, ninguém trabalha fora. (...) Essa quadrilha atua com tráfico de drogas no bairro há 10 anos’.
Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretadas suas prisões cautelares, como meio de conter suas reiterações criminosas. [...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 112/113, INDEFIRO os pedidos de revogação, MANTENDO as prisões cautelares de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA.” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 604297)
A audiência de instrução está designada para o dia 1o.4.2020 (Sistema Primus - Código 604297)
Pois bem.
A análise de provas da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por seu turno, a análise sobre a destinação da droga [consumo pessoal] também não se mostra pertinente em habeas corpus, por demandar o exame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal (TJMT, HC no 89432/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016).
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída da apreensão de substâncias entorpecentes subdivididas em porções e prontas para serem comercializadas e informações anônimas, via CIOSP, sobre suposta “quadrilha” atuante há mais de 10 (dez) anos, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui uma condenação por tráficos de drogas (http://siap.tjmt.jus.br/ e Sistema Primus - Código 137722/Comarca Cuiabá).
O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 494.202/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.10.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente o traslado da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO